Tribunal: STF
Processo: RE 234443
Classe: RE
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2000-11-14
Data de publicação: 2000-11-14

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. PREVIDENCIÁRIO. CUSTAS
PROCESSUAIS. PRECATÓRIO. ART. 28 DA LEI Nº 8.213/91. ART. 100 DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
Tendo esta Corte, no julgamento da ADI 1.152-DF, Rel. Min.
Maurício Corrêa, declarado a inconstitucionalidade da expressão "e
liquidadas imediatamente, não se lhes aplicando o disposto nos arts.
730 e 731 do Código de Processo Civil", contida no art. 128 da Lei
nº 8.213, de 24.07.91, o pagamento das custas processuais devidas
pela autarquia previdenciária, em virtude de sentença judiciária,
sujeita-se também ao regime de precatórios, visto que o art. 100 da
Constituição Federal não faz qualquer distinção quanto à natureza
dos débitos que devem submeter-se a esse procedimento. Precedentes.
Recurso extraordinário conhecido e provido.